Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES COM RESPECTIVOS ARGUMENTOS AMPARADOS NA PROVA DOCUMENTAL EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO OPERADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. LICENÇA PRÊMIO E LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que tinha como objetivo a condenação do Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade durante os meses que alegou ter permanecido sem receber o adicional sem qualquer justificativa, entre julho e novembro de 2015, e de agosto de 2017 a setembro de 2018, sob o fundamento exposto na sentença de que o adicional não é devido durante os períodos de afastamento da atividade face a sua natureza propter laborem. Em seu recurso, ressalta que o adicional tem natureza remuneratória, sendo vedada a sua suspensão, visto ocasionar a diminuição da remuneração do servidor. Ainda, indica a existência de Circulares da Secretaria de Saúde, que possuem força vinculante, onde fica reconhecida a percepção do adicional durante os afastamentos legais, devendo a parte recorrida seguir as suas próprias orientações.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20322837). Contrarrazões apresentadas (ID 20322917).
III. A tese recursal demonstra evidente irresignação contra a sentença, além de apresentar os argumentos para a percepção do adicional de insalubridade no período que não ocorreu o seu pagamento, sob o fundamento de que trata de verba de natureza remuneratória. Em consequência, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
IV. Compulsando detidamente os autos identifica-se, em apertada síntese, que a parte recorrente alegou na inicial que recebe o adicional de insalubridade, mas que o pagamento foi suspenso sem nenhuma justificativa nos períodos de julho a novembro de 2015 e de agosto de 2017 a setembro de 2018, ressaltando que tais valores possuem natureza alimentar (ID 20322826, pág. 4). Após a juntada da contestação acompanhada dos documentos que apontam que o não recebimento do adicional decorreu de afastamento das atividades naqueles períodos, a parte recorrente apresentou réplica onde alega que o “fato de a servidora ser afastada por motivo de licença maternidade ou licença prêmio não isente a Requerida do pagamento pelo adicional de insalubridade” (ID 20322849, pág. 1).
V. Assim, identifica-se que as alegações de que a Secretaria de Saúde reconhece o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, juntando as Circulares indicadas nos documentos ID 20322910 e 20322911 datadas dos anos de 2018 e 2019 e que alega terem força vinculante, configura nítida inovação recursal, uma vez que indica fato e documentos já existentes mas que não foram apresentados no momento oportuno (ou seja, na inicial ou na réplica, para se contrapor aos fatos impeditivos do seu direito indicados na contestação, bem como no momento da manifestação ID 20322852, quando ressaltou que não possuía interesse na produção de novas provas), o que demonstra o propósito de suprir a preclusão operada. Todavia, não é possível à parte recorrente trazer novos argumentos e documentos em sede recursal, quando deixou de apresentar a devida fundamentação e comprovação no momento oportuno. Portanto, a juntada extemporânea de documentos em sede recursal (bem como os fundamentos amparados nos respectivos documentos) configuram fato novo, caracterizando a já mencionada inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância face fundamentos não formulados perante o juízo de origem, motivo pelo qual não conheço dos documentos apresentados em sede recursal e também a alegação de que a percepção do adicional de insalubridade durante os períodos de afastamento teria sido reconhecida pela administração pública e mediante documento que teria força vinculante.
VI. No mérito, destaca-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto aos agentes nocivos à saúde. (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015). Neste sentido assim já se manifestou as Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1180616, 07581274020188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1226860, 07457296120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1192938, 07472581820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. O artigo 79 §2o da LC 840/2011 estabelece que o “o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”. Ainda, o art. 7o do Decreto no 32.547/2010 que regulamenta, entre outros, a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis distritais, estabelece que “o servidor que, independentemente do motivo, se afastar do exercício de atividades em locais ou situações perigosas ou insalubres ou do contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas perderá o direito ao adicional ou gratificação no período correspondente ao afastamento”.
VIII. Com efeito, não é devido o adicional de insalubridade à servidora que esteja gozando de licença maternidade, licença de saúde, licença prêmio e/ou férias, porquanto, à toda evidência, ela não está efetivamente exposta a condições de insalubridade durante esse período.
IX. Em tempo, também não prospera a tese de que haveria afronta à irredutibilidade de vencimentos. Isso porque o adicional de insalubridade, conforme já ressaltado, tem caráter transitório, razão pela qual não incorpora aos vencimentos da servidora pública e deve deixar de ser pago quando ela não está efetivamente laborando em tais condições.
X. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.